Tribunal: TJSP
Processo: 1055539-13.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Mandado de Segurança – Guarda Civil Metropolitano – São Paulo – Aposentadoria especial e abono de permanência na forma do art. 40, § 4o, inciso II, da CF/88 – Inadmissibilidade – Repercussão Geral com julgamento de mérito no âmbito do ARE 1.215.727/SP (Tema 1057) – Sentença de parcial concessão da segurança – Provimento do recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1055539-13.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido GILBERTO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1055539-13.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.398/20 2/8
VOTO No 27.398/20
REEXAME NECESSÁRIO No 1055539-13.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: GILBERTO PEREIRA DA SILVA
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Ementa: Mandado de Segurança Guarda Civil Metropolitano
São Paulo Aposentadoria especial e abono de permanência na
forma do art. 40, § 4o, inciso II, da CF/88 Inadmissibilidade
Repercussão Geral com julgamento de mérito no âmbito do ARE
1.215.727/SP (Tema 1057) Sentença de parcial concessão da
segurança Provimento do recurso oficial.
I Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor do
Município de São Paulo, titular do cargo de Guarda Civil Metropolitano, com o
objetivo de ver reconhecido o seu direito à aposentadoria especial com base no
artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, bem como ao pagamento de
abono de permanência de que trata a Emenda Constitucional no 41/2003.
A r. sentença de fls. 193/198, cujo relatório se adota, concedeu
parcialmente a segurança “para a aposentadoria especial, ressalvando contudo
que não se aplica a paridade e a integralidade. Reconheço ainda a partir da
publicação da sentença que seja implementado o abono de permanência”.
Subiram os autos em reexame especial, apenas.
O membro do Ministério Público que oficiou em primeira instância
deixou de opinar nos autos, em virtude da ausência de incapaz e da
disponibilidade do direito controvertido (fls. 191/192).
É o relatório.
II Respeitado o entendimento do juízo de origem, o recurso oficial
comporta provimento para que a segurança reste denegada.
A questão controvertida nos autos já foi objeto de repercussão geral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1055539-13.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.398/20 3/8
com julgamento de mérito pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os
guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por
exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da
Constituição Federal.
Nesse sentido, o decidido no ARE no 1.215.727/SP, do relatoria do
Ministro Dias Toffoli, DJe 26.09.2019, com a seguinte ementa:
“Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo.
Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da
atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica.
Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão
inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da
jurisprudência da Corte sobre o tema”.
Confira-se, ainda, o decidido por esta Colenda Quarta Câmara de
Direito Público, na Apelação no 1021142-54.2018.8.26.0053, de relatoria do
Eminente Desembargador Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, com a
seguinte ementa:
“Servidor público. Guarda civil metropolitano. São Paulo.
Contagem de tempo para fins de aposentadoria especial com
integralidade e paridade dos vencimentos. Impossibilidade. Artigo
40, § 4o, II, da Constituição Federal. Entendimento do C. STF no
julgamento do Mandado de Injunção no 6.770. Situação de risco
que deve ser inequivocamente inerente ao ofício. Eventual
exposição a risco, percepção de adicionais e gratificações, bem
como porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o
direito à conversão de tempo de serviço especial em tempo comum.
Inaplicabilidade da Súmula Vinculante de no 33, que se refere ao
inciso III do § 4o do artigo 40 da CF. Improcedência da ação
mantida. Recurso improvido”.
E acrescenta o venerando acórdão, por esclarecedor:
“O autor pretende a concessão de aposentadoria especial com
fundamento no disposto no artigo 40, § 4o, II, da Constituição, para o que argumenta
que exerce atividade de risco.
No recente julgamento do Mandado de Injunção no 6.770/DF, o
plenário do C. STF julgou a questão posta nos autos na seguinte conformidade:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1055539-13.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.398/20 4/8
Direito administrativo. Agravo interno em mandado de injunção.
Guarda municipal. Alegada atividade de risco. Aposentadoria especial.
1. Diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, §
4o, II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do
legislador, somente há omissão inconstitucional nos casos em que a
periculosidade é inequivocamente inerente ao ofício. 2. A eventual
exposição a situações de risco a que podem estar sujeitos os guardas
municipais e, de resto, diversas outras categorias, não garante direito
subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3. A percepção de
gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de
arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à
aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo
funcional e o previdenciário. 4. Agravo provido para denegação da
ordem.
(MI 6770 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator p/
Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
20/6/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018
PUBLIC 26-11-2018).
Nesse julgamento, o C. STF compreendeu que não existe mora
legislativa para que seja conferida aposentadoria especial na função de guarda
municipal.
Isso porque a expressão “atividade de risco” contida no inciso II do §
4o do art. 40 da Constituição Federal é aberta, e somente há omissão quando a
periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício, ou seja, perigosa por sua
própria natureza e ocasione riscos aos servidores que a desempenham, independente
das circunstâncias de exercício, tal qual se dá em relação aos policiais civis, conforme
a LC no 51/85.
Eventual exposição a situações de risco, recebimento de gratificações
ou de adicionais de periculosidade, e até mesmo porte de arma de fogo, não são
suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial.
No caso concreto, a função de guarda municipal não é inequivocamente
perigosa.
Além disso, a função de guarda municipal sequer pode ser considerada
como atividade essencial de segurança pública, nos termos do art. 144, incisos I a V,
da Constituição Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1055539-13.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.398/20 5/8
E esse entendimento não fica afastado pela previsão da guarda
municipal como instituição integrante operacional do Sistema Único de Segurança
Pública (SUSP) implementado pela Lei no 13.675/18. Veja-se que a mesma legislação
também definiu como integrante operacional do SUSP, os agentes de trânsito e a
guarda portuária (artigo 9o, § 2o, XV e XVI), os quais também não integram a
segurança pública conforme a previsão constitucional.
Nesse sentido é o recente entendimento do C. STF no julgamento do
Agravo Regimental no Mandado de Injunção no 6.770 em que se anotou que a
atividade do guarda municipal não integra a estrutura da segurança pública conforme
a previsão constitucional.
Confiram-se, ainda, outras decisões do C. STF no que diz respeito ao
tema:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE
RISCO. OFICIAL DE JUSTIÇA. MANDADOS DE INJUNÇÃO 833 E
844. 1. Nos termos dos MIs 833 e 844, ambos de relatoria para o
acórdão do Ministro Roberto Barroso, a jurisprudência do STF firmou-
se no sentido de que a expressão “atividade de risco” contida no artigo
40, § 4o, II, do Texto Constitucional, é aberta, de modo que os contornos
de sua definição normativa comportam relativa liberdade de
conformação por parte do Parlamento, desde que observado o
procedimento das leis complementares.
Logo, o estado de omissão inconstitucional ficaria restrito à indefinição
das atividades em que o risco seja inerente, o que não se depreende da
atividade do Agravante. 2. A existência de gratificações ou adicionais
de periculosidade para determinada categoria, assim como o porte de
arma de fogo, não garantem o direito à aposentadoria especial, pois os
vínculos funcional e previdenciário não se confundem. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento. (Agravo Regimental no MI 6.556,
relator Ministro Edson Fachin, julgado em 16/6/2016).
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
MANDADO
DE

INJUNÇÃO
COLETIVO. OFICIAIS DE JUSTIÇA. ALEGADA ATIVIDADE DE
RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ORDEM DENEGADA. 1.
Diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4o,
II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do
legislador,
somente
há

omissão
inconstitucional
quando
a
periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício. 2. A eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1055539-13.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.398/20 6/8
exposição a situações de risco - a que podem estar sujeitos os Oficiais
de Justiça e, de resto, diversas categorias de servidores públicos - não
garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3. A
percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como
o porte de arma de fogo, não são, por si sós, suficientes para reconhecer
o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o
vínculo funcional e o previdenciário. 4. Voto pela denegação da ordem,
sem prejuízo da possibilidade, em tese, de futura lei contemplar a
pretensão da categoria. (MI 833, relator Min. Roberto Barroso, julgado
em 11/6/2015).
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
MANDADO
DE

INJUNÇÃO
COLETIVO. OFICIAIS DE JUSTIÇA E SERVIDORES DO
JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO COM
ATRIBUIÇÕES RELACIONADAS À SEGURANÇA. ALEGADA
ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ORDEM
DENEGADA. 1. Diante do caráter aberto da expressão atividades de
risco (art. 40, § 4o, II, da Constituição) e da relativa liberdade de
conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional
quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício. 2. A
eventual exposição a situações de risco - a que podem estar sujeitos os
servidores ora substituídos e, de resto, diversas outras categorias - não
garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3. A
percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como
o porte de arma de fogo, não são, por si sós, suficientes para reconhecer
o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o
vínculo funcional e o previdenciário. 4. Voto pela denegação da ordem,
sem prejuízo da possibilidade, em tese, de futura lei contemplar a
pretensão das categorias representadas pela impetrante. (MI 844,
relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 11/6/2015).
Anote-se também que, em relação à concessão de aposentadoria
especial para guarda civil metropolitano do município de São Paulo, no julgamento
da Apelação no 1051048-26.2017.8.26.0053, esta Corte entendeu que o entendimento
firmado no Mandado de Injunção no 0231479-18.2009.8.26.0000 encontra-se
superado. Confira-se trecho do douto voto condutor:
(...)
Em que pese o entendimento proferido pelo C. Órgão Especial nos autos
do mandado de injunção n° 0231479-18.2009.8.26.0000 ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1055539-13.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.398/20 7/8
reconhecido o direito à concessão de aposentadoria especial aos
ocupantes do cargo de guarda civil do Município de São Paulo, nos
termos do art. 57 da Lei no 8.213/91 e art. 1o da Lei Complementar no
51/85, forçoso reconhecer que o entendimento firmado encontra-se
superado pelo superveniente reconhecimento da inconstitucionalidade
de norma municipal que disciplinou a matéria.
No mesmo sentido, importante observar que as funções inerentes ao
cargo de guarda civil municipal não se confundem com as funções e
atribuições exercidas pelos policiais civis a possibilitar a aplicação da
Lei Complementar no 51/85, porquanto distintamente consideradas no
art. 144 da Constituição Federal:
(...)
Portanto, incabível a concessão de aposentadoria especial, com base no
art. 1o da Lei Complementar n° 51/85 aos ocupantes do cargo de
guarda civil municipal, porquanto não está inserido dentre os Órgãos
em que a Constituição Federal atribuiu expressamente a função
institucional da segurança pública.
De resto, a situação do autor não se enquadra no inciso III do § 4o do
artigo 40 da Constituição Federal, vez que não exerce atividades que prejudiquem sua
saúde ou integridade física, diante do que não há que se falar em incidência do
enunciado da Súmula Vinculante de no 331, nem no artigo 57 da Lei Complementar no
8.213/91.
Assim, a ação deveria mesmo ser julgada improcedente”.
No caso em exame, incorporados os fundamentos supracitados,
igual orientação impõe-se no caso em exame.
Em reforço, confiram-se, dentre outros, os seguintes precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça: Apelação no 1060320-10.2018.8.26.0053, Rel.
Des. Maria Laura Tavares; Apelação no 1019056-13.2018.8.26.0053, Rel. Des.
Jarbas Gomes; Apelação no 1041486-90.2017.8.26.0053, Rel. Des. Percival
Nogueira; Apelação no 1052436-95.2016.8.26.0053, Rel. Des. Aliende Ribeiro;
Apelação no 1028124-84.2018.8.26.0053, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi;
Apelação no 1052099-72.2017.8.26.005, Rel. Des. Moreira de Carvalho.
Em virtude do princípio da sucumbência, arcará o impetrante com
as custas e despesas processuais, não havendo que se falar, entretanto, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1055539-13.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.398/20 8/8
honorários advocatícios, uma vez tratar-se de mandado de segurança.
III Ante o exposto pelo meu voto dou provimento ao reexame
necessário para, consoante especificado, denegar a segurança.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator